Tribunal: STF
Processo: Rcl 14954
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-12-18
Data de publicação: 2018-12-18

Ementa:
EMENTA 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ESCLARECIMENTOS DA JUSTIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE EFEITO MODIFICATIVO. 



    1. Não há falar em violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa em razão da ausência de citação em reclamação constitucional ajuizada sob a égide da Lei nº 8.038/1990, uma vez que esta não estabelecia, de forma obrigatória, a formação de contraditório prévio à decisão de mérito.



    2. O interessado, por seus advogados, foi intimado, por publicação, de todos os atos praticados desde o despacho por meio do qual solicitadas informações à autoridade reclamada, com a possibilidade de intervir a qualquer momento, tendo seu direito fundamental processual à ampla defesa devidamente tutelado.



    3. Embargos de declaração acolhidos apenas para prestar esclarecimentos, mantidos os fundamentos do acórdão embargado.